Tribunal: TCU
Processo: 001.272/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio destinado ao apoio à realização do evento "Festejos Juninos 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão interposto contra o Acórdão 11397/2016-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a adotar a seguinte redação, em substituição aos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido: "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio da Costa Torres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19, caput e 23, inciso III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 177.142,86 (cento e setenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados desde 16/7/2009 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Domingos Sávio da Costa Torres a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;" 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República em Pernambuco e à Procuradoria-Geral da União.